Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704729-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, PAMELLA PIRES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que nos autos da Ação de Indenização julgou procedente o pedido condenando as rés a indenizar os autores em razão de falha na prestação de serviço da comercialização de moeda estrangeira. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 13 de setembro de 2021 16:05:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador